Tribunal: TJDFT
Processo: 0735371-12.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0735371-12.2023.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: CICERO ROSA DA CUNHA, SONIA CINTRA SIELSKIS, NILO RESPLANDE BARBOSA, WELINGTON PEREIRA DA SILVA, WILIE PEIXOTO DE PAIVA REU: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL D E C I S Ã O Trata-se de ação rescisória ajuizada por ANTÔNIO BERNARDO DE ARAÚJO, ANTÔNIO MOZAIR DE OLIVEIRA, CÍCERO ROSA DA CUNHA, SÔNIA CINTRA SIELSKIS, HÉLIO PINA FORZANI, NILO RESPLANDE BARBOSA, PEDRO MARTINS DE SOUZA, WELINGTON PEREIRA DA SILVA, WILIE PEIXOTO DE PAIVA em desfavor da CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL – PREVI, por meio da qual pretendem rescindir acórdão proferido pela 1a Turma Cível desta Corte de Justiça (Acórdão no 770.400), no qual foram apreciadas as apelações cíveis interpostas pelas partes nos autos dos embargos à execução no 0019842-84.2006.8.07.0001. Na inicial (ID 50515693), os autores postulam a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, afirmando que houve a sua concessão no processo originário de execução (ID 100773097 – pág. 82 dos autos no 0044946-15.2005.8.07.0001). Para corroborar sua tese, invocam o entendimento firmado no EAREsp no 86.915/SP. Afirmam, quanto ao mérito, a existência de violação manifesta à norma jurídica, de ofensa à coisa julgada e de erro fato (art. 966, IV, V e VIII, do Código de Processo Civil) no acórdão rescindendo. É a síntese do necessário. Por meio do despacho de ID 50554959, foi constatada a irregularidade na representação processual, tendo em vista que as procurações trazidas ao feito não eram específicas nem atualizadas, motivo pelo qual foi determinada a regularização, sob pena de indeferimento da inicial (arts. 321, parágrafo único, e 330, IV, do CPC). Além disso, na mesma oportunidade, foi concedido prazo aos autores para a comprovação da hipossuficiência financeira alegada por cada um deles a fim de se analisar o pedido de gratuidade de justiça formulado, bem como foi facultado o recolhimento das custas iniciais relativas à ação rescisória (art. 69, I, do RITJDFT) e a realização do depósito prévio respectivo (art. 968, II, do CPC). Na petição de ID 51615432, os autores vieram aos autos requerer a juntada dos documentos de comprovação da hipossuficiência financeira de CÍCERO ROSA DA CUNHA e juntar as procurações atualizadas de WELINGTON PEREIRA DA SILVA e CÍCERO ROSA DA CUNHA. Ademais, postularam a concessão de prazo para a juntada dos demais documentos. Para corroborar a alegação de hipossuficiência financeira de CÍCERO ROSA DA CUNHA, foi juntada declaração de hipossuficiência (ID 51615433 – pág. 2) e cópia dos extratos bancários de junho de 2023 a agosto de 2023 (ID 51615433 – págs. 3/9). Foi deferida a prorrogação do prazo para a regularização da representação processual e comprovação da hipossuficiência alegada pelos autores (ID 51654471). Na petição de ID 52650930, os autores vieram aos autos requerer a juntada dos documentos de comprovação da hipossuficiência financeira de WILIE PEIXOTO DE PAIVA e juntar as procurações atualizadas de WILIE PEIXOTO DE PAIVA e NILO RESPLANDE BARBOSA. Além disso, noticiou-se que os autores NILO RESPLANDE BARBOSA e WELINGTON PEREIRA DA SILVA não desejam prosseguir com o pedido de concessão da gratuidade da justiça e, assim, “comprovam o recolhimento das custas iniciais e do depósito obrigatório de 5% sobre o valor de causa, de forma proporcional, conforme comprovantes em anexo” (ID 52650930), conforme documentos de ID 52650934 a 52650935. Por fim, requereram nova dilação de prazo para juntada das procurações atualizadas e da demonstração da hipossuficiência financeira de ANTÔNIO BERNARDO DE ARAÚJO; ANTÔNIO MOZAIR DE OLIVEIRA; SÔNIA CINTRA SIELSKIS, HÉLIO PINA FORZANI, JOSÉ MARCIANO SOBRINHO e PEDRO MARTINS DE SOUZA. Para corroborar a alegação de hipossuficiência financeira de WILIE PEIXOTO DE PAIVA, foi juntada declaração de hipossuficiência (ID 52650932 – pág. 2), cópia das declarações de imposto de renda relativas aos exercícios de 2021 (ID 52650932 – págs. 3/15), 2022 (ID 52650932 – págs. 16/28) e 2023 (ID 52650932 – págs. 33/44). Mais uma vez, foi deferida a dilação de prazo requerida na petição de ID 52650930, de forma derradeira. Sobreveio petição de ID 53613273, requerendo a desistência do feito em relação a ANTÔNIO BERNARDO DE ARAÚJO, ANTÔNIO MOZAIR DE OLIVEIRA, HÉLIO PINA FORZANI, JOSÉ MARCIANO SOBRINHO e PEDRO MARTINS DE SOUZA. Na mesma petição, vieram aos autos os autores requerer a juntada de procuração atualizada de SÔNIA CINTRA SIELSKIS (ID 53613276), indicada como inventariante e representante do espólio de MAXIMILIANO SIELSKIS, que não deseja prosseguir com o pedido de gratuidade de justiça e, assim como WELINGTON PEREIRA DA SILVA e NILO RESPLANDE BARBOSA, promoveu o recolhimento das custas iniciais e do depósito prévio de forma proporcional (IDs 53613277 a 53613280). Ressaltaram que o feito deveria prosseguir, portanto, apenas em relação a CÍCERO ROSA DA CUNHA, SÔNIA CINTRA SIELSKIS, NILO RESPLANDE BARBOSA, WELLINGTON PEREIRA DA SILVA e WILIE PEIXOTO DE PAIVA. Por meio da decisão de ID 54404884, foi indeferida a petição inicial em relação a ANTÔNIO BERNARDO DE ARAÚJO, ANTÔNIO MOZAIR DE OLIVEIRA, HÉLIO PINA FORZANI, JOSÉ MARCIANO SOBRINHO e PEDRO MARTINS DE SOUSA, por ausente a regularização da representação processual, determinando-se a exclusão de seus nomes dos cadastros processuais do feito. Além disso, na mesma oportunidade, foi intimada a autora SÔNIA CINTRA SIELSKIS a esclarecer sua condição de representante do espólio de MAXIMILIANO SIELSKIS. Por fim, também foi determinado aos autores CÍCERO ROSA DA CUNHA e WILIE PEIXOTO DE PAIVA, pela derradeira vez, a juntada de documentos para comprovação da gratuidade de justiça alegada. Vieram aos autos os autores para juntar a documentação para a comprovação da condição de inventariante de SÔNIA CINTRA SIELSKIS, bem como do direito à gratuidade de justiça de CÍCERO ROSA DA CUNHA e WILIE PEIXOTO DE PAIVA (ID 55642316). No despacho de ID 55645532, chamei o feito à ordem para intimar SÔNIA CINTRA SIELSKIS a demonstrar se o inventário de MAXIMILIANO SIELSKIS havia se encerrado, com homologação de partilha, por não ser crível que ainda não tivesse sido concluído, uma vez iniciado em 2013. Foi advertida a autora de que todos os herdeiros do falecido, caso o inventário tivesse encerrado, deveriam figurar no polo ativo da presente ação rescisória, regularizando a respectiva representação processual. Na petição de ID 56830031, SÔNIA CINTRA SIELSKIS, CRISTIANO CINTRA SIELSKIS, FABIANA CINTRA SIELSKIS, JOÃO VÍTOR CINTRA SIELSKIS, LUCIANA CINTRA SIELSKIS e LUDMILA CINTRA SIELSKIS PARREIRA requereram a habilitação no presente feito, enquanto sucessores de MAXIMILIANO SIELSKIS. É a síntese do necessário. Decido. A condição de herdeiros de MAXILIANO SIELSKIS foi devidamente comprovada por SÔNIA CINTRA SIELSKIS, CRISTIANO CINTRA SIELSKIS, FABIANA CINTRA SIELSKIS, JOÃO VÍTOR CINTRA SIELSKIS, LUCIANA CINTRA SIELSKIS e LUDMILA CINTRA SIELSKIS PARREIRA, conforme escritura pública de inventário trazida ao feito ao ID 56860033 – págs. 2/3. Foi juntada procuração dos herdeiros: SÔNIA CINTRA SIELSKIS (ID 56860034), CRISTIANO CINTRA SIELSKIS (ID 56860038 – pág. 2), FABIANA CINTRA SIELSKIS (ID 56860038 – pág. 1), JOÃO VÍTOR CINTRA SIELSKIS (ID 56860043), LUCIANA CINTRA SIELSKIS (ID 56860034) e LUDMILA CINTRA SIELSKIS PARREIRA (ID 56860042). Diante disso, há de ser deferida a sua inclusão nos presentes autos, na condição de sucessores de MAXILIANO SIELSKIS. Passo a analisar os pedidos de concessão da gratuidade de justiça que foram formulados nos presentes autos pelos autores CÍCERO ROSA DA CUNHA e WILIE PEIXOTO DE PAIVA. Para corroborar o pedido do autor CÍCERO ROSA DA CUNHA, foram juntadas faturas de cartão de crédito (ID 55642324), declarações de imposto de renda referentes ao exercício de 2021, 2022 e 2023 (IDs 55642325 a 55642327), além de histórico de créditos de seu benefício previdenciário (ID 55642328). Em relação ao autor WILIE PEIXOTO DE PAIVA, foram trazidas declarações de imposto de renda relativas aos exercícios de 2021, 2022 e 2023 (ID 52650932), faturas de cartão de crédito (ID 55642330) e histórico de créditos de seu benefício previdenciário (ID 55642331), além de extratos de suas contas bancárias (IDs 55642332 a 55642333). As provas trazidas ao feito demonstram a insuficiência de recursos para arcar com as despesas processuais por parte dos referidos autores. Por isso, defiro os benefícios da gratuidade de justiça pleiteada a CÍCERO ROSA DA CUNHA e WILIE PEIXOTO DE PAIVA. Diante dessas circunstâncias, em resumo: a) figuram como autores da presente ação rescisória, regularmente representados, apenas: 1. CÍCERO ROSA DA CUNHA 2. NILO RESPLANDE BARBOSA 3. WELINGTON PEREIRA DA SILVA 4. WILIE PEIXOTO DE PAIVA 5. SÔNIA CINTRA SIELSKIS, CRISTIANO CINTRA SIELSKIS, FABIANA CINTRA SIELSKIS, JOÃO VÍTOR CINTRA SIELSKIS, LUCIANA CINTRA SIELSKIS e LUDMILA CINTRA SIELSKIS PARREIRA, enquanto sucessores de MAXIMILIANO SIELSKIS b) foi deferida a gratuidade de justiça apenas aos autores CÍCERO ROSA DA CUNHA e WILIE PEIXOTO DE PAIVA; c) os demais autores recolheram, proporcionalmente, as custas iniciais e promoveram o depósito prévio atinente às suas pretensões individualmente consideradas. Ante o exposto: 1. DEFIRO a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça a CÍCERO ROSA DA CUNHA e WILIE PEIXOTO DE PAIVA. Anote-se; 2. DETERMINO à Secretaria que, nos cadastros processuais deste feito eletrônico, promova a inclusão de SÔNIA CINTRA SIELSKIS, CRISTIANO CINTRA SIELSKIS, FABIANA CINTRA SIELSKIS, JOÃO VÍTOR CINTRA SIELSKIS, LUCIANA CINTRA SIELSKIS e LUDMILA CINTRA SIELSKIS PARREIRA no polo ativo da presente ação rescisória, enquanto sucessores de MAXIMILIANO SIELSKIS; 3. Assim, ausente pedido de tutela provisória de urgência ou de evidência e preenchidos os pressupostos de admissibilidade da presente ação rescisória, CITE-SE a ré, CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL – PREVI, para apresentar sua resposta, no prazo de 30 (trinta) dias, tendo em vista a quantidade de autores no feito, com base no que dispõem os arts. 970 do CPC e 190 do RITJDFT. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 15 de março de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora